Tribunal: STF
Processo: Rcl 21986
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2018-04-13
Data de publicação: 2018-04-13

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIOS. MULTA APLICADA.



    I - Ausência dos pressupostos do art. 1.022 do Código de Processo Civil. 



    II – São manifestamente incabíveis os embargos quando exprimem apenas o inconformismo da parte embargante com o resultado do julgamento, sem lograr êxito em demonstrar a presença efetiva de um dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.



    III – Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa (art. 1.026, § 2°, do CPC).